Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Optando o autor por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal, o que impede o conhecimento, quanto às considerações relativas ao interesse recursal e extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
3. A falta de citação enseja a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 329, CPC).
4. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, princípios processuais como o da economia processual, da efetiva prestação jurisdicional, da cooperação e da instrumentalidade das formas, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite do processo de forma indefinida. À vista disso, essas normas legais não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte, indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.